Tribunal: TJBA
Processo: 8015761-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015761-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA ANGELINA DOS SANTOS Advogado(s): ADENILTON DE JESUS OLIVEIRA, JOAO ALVES PINHEIRO JUNIOR AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada perante juízo cível de comarca do interior baiano. 2. A parte agravante, servidora pública com remuneração mensal de R$ 4.784,46, alegou que seus rendimentos são comprometidos com despesas fixas e que não possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência. 3. Pleiteou a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas. Questão em discussão: 4. A questão em discussão consiste em saber se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3.º, do CPC, é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça e, na hipótese de indeferimento, se é admissível o parcelamento das custas com base no art. 98, § 6.º, do CPC. Razões de decidir: 5. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3.º, do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem capacidade econômica da parte. 6. O benefício da gratuidade da justiça constitui exceção, sendo necessário que a parte comprove, ainda que minimamente, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 7. A simples declaração, sem respaldo documental adequado, não é suficiente. 8. A documentação apresentada indica remuneração mensal de R$ 4.784,46, valor que, embora não elevado, também não comprova de forma inequívoca a impossibilidade de pagamento das custas. 9. O art. 98, § 6.º, do CPC autoriza o parcelamento das despesas processuais como medida excepcional, quando demonstrada dificuldade de arcar com o valor total de forma imediata, assegurando o amplo acesso à jurisdição. 10. O parcelamento das custas em seis parcelas mensais e consecutivas mostra-se medida proporcional e razoável no caso concreto. IV. Dispositivo e tese: 11. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3.º, do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade financeira. 12. O art. 98, § 6.º, do CPC autoriza o parcelamento das custas processuais quando demonstrada dificuldade de pagamento integral imediato, como forma de viabilizar o acesso à justiça. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para autorizar o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais, iguais e consecutivas. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8015761-46.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARIA ANGELINA DOS SANTOS e Agravado BANCO BRADESCO S.A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23